Tribunal: TJSP
Processo: 2250058-86.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução Fiscal. ICMS. Decadência. Prescrição. – 1. Decadência. Em que pese o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo juízo 'a quo', verifica-se que as CDA tratam de ICMS declarado e não pago, de maneira que a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pela executada. – 2. Prescrição.

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução Fiscal. ICMS. Decadência. Prescrição. – 1. Decadência. Em que pese o reconhecimento da decadência do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo juízo 'a quo', verifica-se que as CDA tratam de ICMS declarado e não pago, de maneira que a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração pela executada. – 2. Prescrição. Constituído o crédito tributário entre 2011 e 2012, houve a adesão da empresa ao programa especial de parcelamento em 2013, implicando interrupção do prazo prescricional, que somente retomou sua contagem a partir de fevereiro de 2020, com o rompimento do PEP. Ação ajuizada em outubro de 2020, inexistindo prescrição a ser reconhecida. Agravo do Estado provido.